Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PROLIFERAÇÃO DE MOFO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a parte ré à reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio de programa habitacional e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos identificados no imóvel adquirido pelo autor; (ii) a caracterização de dano moral indenizável; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão recursal formulada sem a exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a superação da decisão recorrida não deve ser conhecida, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
4. Comprovada, poucos anos após a entrega do bem, a existência de vícios construtivos que comprometem a salubridade e a habitabilidade do imóvel pelo titular, deve a construtora ser condenada a repará-los, com fundamento no art. 18 do CDC e no art. 618 do CC.
5. A exposição prolongada do autor e de sua família a ambiente insalubre, especialmente de sua filha em tenra idade, diagnosticada com dermatite atópica, além de colocar em risco a integridade física do consumidor, causa-lhe angústia e dessossego que ultrapassam a barreira do mero dissabor, justificando a compensação por danos morais.
6. Arbitrado o quantum indenizatório em observância aos parâmetros do art. 944 do CC, aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória, punitiva e pedagógica, não há razão para reformar a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CC, art. 618; art. 927; e art. 944. CDC, art. 2o, caput; art. 3o, caput; 6o, VIII; e art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711717-27.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT. TJDFT, APC 0703512-87.2019.8.07.0009, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 24/07/2020. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015.